Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749702-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ADANS LEONIDAS SCHEFELBANIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Pan S.A. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 78307165), que, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ajuizada por Adans Leonidas Schefelbanis, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando a suspenção os descontos mensais do empréstimo consignado no benefício previdenciário do agravado, até ulterior deliberação daquele Juízo. Em suas razões recursais (ID 78307163), a parte agravante afirma, em suma, que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada é exíguo, destacando que seria do órgão pagador (INSS) o controle no benefício do agravado. Assevera que o valor da multa diária, fixada para a hipótese de descumprimento, se mostra desproporcional, e que devia ser limitada por evento (mensal), não por dia. Sustenta ainda o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência requerida na exordial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos pontos impugnados. Preparo regular (ID 78321379). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. Muito embora haja potencial risco de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor do agravado, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento seja provido. Mediante detida análise dos autos de origem, observa-se que após a decisão agravada, em 20/10/2025, o agravado peticionou naqueles autos requerendo a expedição de ofício diretamente ao INSS, alertando que o banco agravante não detém atribuição para a realizar descontos, o que foi prontamente atendido pelo Juízo a quo na decisão de 4/11/2025 (ID 255715516 dos autos originários). Assim, o perigo de dano alegado no recurso, atrelado sobretudo ao curto prazo para cumprimento da decisão judicial, perde subsistência com a última decisão proferida na origem. Quanto à impugnação ao valor das astreintes fixadas, tem-se que o efetivo descumprimento da decisão judicial sequer foi constatado, razão pela qual se revela inoportuno, no momento, discutir o valor das astreintes, antes de se saber, de fato, qual o montante devido. Cumpre ressaltar, no ensejo, que o valor de multa desta natureza pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, porquanto arbitrado sob os efeitos da cláusula rebus sic stantibus, não havendo preclusão ou formação de coisa julgada neste tocante. Desse modo, não havendo comprovação do efetivo descumprimento da decisão, descabida, no momento, a discussão acerca do valor da multa diária arbitrada, que futuramente poderá ser minorada ou até mesmo afastada sua exigibilidade a partir da verificação das particularidades do caso concreto, após a apuração do quantum devido. Por fim, no que concerne à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial, observa-se que o Juízo de origem, mediante cognição sumária da demanda, reputou preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando especialmente os fortes indicativos de que o contrato bancário discutido naquela pretensão teria sido firmado sem autorização judicial, em nome de pessoa interditada, por curadora que não detinha poderes específicos para contrair empréstimos, a teor do disposto nos arts. 1.748, III e 1.774 do Código Civil. Assim, a despeito dos argumentos do agravante, não se extrai dos autos razões suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator